Tribunal: TJSP
Processo: 1049351-79.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Preliminares suscitadas pela ré. Rejeição. Recurso da autora que ataca os fundamentos da r. sentença. Inépcia da inicial não verificada. Inexistência de decadência – 2. Mérito. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Preliminares suscitadas pela ré. Rejeição. Recurso da autora que ataca os fundamentos da r. sentença. Inépcia da inicial não verificada. Inexistência de decadência – 2. Mérito. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada. Manutenção da sentença nesse ponto – 3. Seguro de proteção financeira. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – Ilegalidade declarada. Sentença mantida nesse ponto – 4. Restituição das quantias pagas em excesso. Tarifas incluídas no financiamento. Impossibilidade de devolução somente do valor nominal das tarifas. Necessidade de se apurar, em liquidação de sentença, os valores a serem devolvidos, com consideração dos juros incidentes sobre as parcelas e expurgados. Sentença reformada nesse ponto – 5. Restituição em dobro. Descabimento. Ausência de má-fé da ré. Restituição de forma simples – Recurso da autora provido parcialmente e recurso da ré não provido.